Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-40.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE MENOR. URGÊNCIA MÉDICA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, decorrente da negativa de cobertura para internação hospitalar de menor em situação de urgência, sob a justificativa de carência contratual.
2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da Resolução CONSU no 13/1998, dos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C da Lei no 9.656/1998, da caracterização da urgência no atendimento, da fundamentação do valor atribuído à causa e da configuração do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou expressamente os dispositivos legais invocados, destacando que a cobertura em casos de urgência deve ser garantida após 24 horas da contratação, conforme o art. 12, V, “c”, e art. 35-C da Lei no 9.656/1998, sendo abusiva a cláusula que impõe carência superior, nos termos da Súmula 302 do STJ.
5. Explicitou que a urgência do atendimento foi reconhecida com base em laudos médicos que indicaram quadro clínico grave em menor de cinco meses, com risco de complicações respiratórias e infecciosas, justificando internação imediata.
6. Quanto ao valor da causa, o acórdão confirmou que a petição inicial considerou corretamente o valor estimado da obrigação de fazer e o valor da indenização por danos morais, conforme o art. 292, VI, do CPC.
7. O dano moral foi reconhecido em razão da recusa indevida de cobertura em emergência, gerando sofrimento à família do menor. O valor de R$ 5.000,00 foi considerado proporcional e adequado.
8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, conforme o art. 1.022 do CPC. O inconformismo do embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade.
9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo que rejeitados os embargos, as questões discutidas são consideradas prequestionadas para fins de recurso especial ou extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A cláusula de carência contratual não prevalece em situações de urgência médica, sendo abusiva a negativa de cobertura após 24 horas da contratação. 2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde em situação emergencial configura dano moral. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já solucionada, devendo versar sobre omissão, contradição, obscuridade ou erro material."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.